Tribunal: TJMT
Processo: 1006259-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006259-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGANTE), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGADO), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGADO), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte

Embargos conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLA
RAÇÃO
Nº 1006259-79.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

EMBARGADOS:
BASSNUF RODRIGUES & CIA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar Embargos de Declaração opostos por
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
contra o v. acórdão d
esta Câmara
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
BASSNUF RODRIGUES & CIA E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ao argumento de que a decisão é omissa e de que, sobre os temas debatidos, é necessário o prequestionamento.

A embargante relata que os vícios apontados no
decisum
dizem respeito à suposta omissão quanto à fundamentação relativa à função do instituto da recuperação judicial, à incidência de juros remuneratórios, à boa-fé nas relações negociais e à livre concorrência.

Argumenta, nesse sentido, que o instituto da recuperação judicial tem “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, com a finalidade de preservar seus negócios, estimular a atividade empresarial, bem como preservar sua função social
, e, nesse sentido,
não deve ser usado como mecanismo para descumprimento de obrigações contratuais”
(sic), como ocorre na hipótese dos autos, vez que estabelecido no plano um deságio de 85%, onerando em demasia os credores.

Salienta que, sob outro aspecto, o
decisum
foi igualmente omisso no que diz respeito a incidência de juros remuneratórios, consoante previsão do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Sustenta, ainda, que o juízo decisório deixou de pontuar que o plano de recuperação judicial, de natureza contratual, deve ser regido pelo princípio da boa-fé e, assim, não está imune à verificação de ilegalidades, cuja análise não se restringe à seara econômica.

Afirma, a respeito, que o plano apresentado deixou de considerar os princípios basilares da relação contratual,
“
que o torna completamente abusivo e maciço de cláusulas que violam completamente o disposto na LFRJ, devendo o judiciário, nesses casos, exercer o controle de legalidade”
(sic).

Salienta que o plano, na forma em que proposto, promoveu uma redução significativa de seu crédito, restando omisso o julgado
“
ao não se considerar que a função social do contrato e a boa-fé objetiva não se prestam, aqui, para o soerguimento da atividade empresarial da Recuperanda
”
(sic).

Menciona, no mais, que o plano de recuperação, estabelecendo pagamento de apenas 15% do crédito devido, “
implica em violação à ordem jurídica, tendo em vista o forte desequilíbrio na relação comercial estabelecida”
(sic).

Postula, ao fim, pelo acolhimento dos presentes embargos “
para sanar as omissões apontadas, bem como para prequestionar a aplicabilidade dos artigos 48 da Lei 11.101/2005, 187, 406, 407 e 422 do Código Civil e o 170, inciso IV, da Constituição Federal.”

(
sic,
Id 95934479).

A embargada apresentou resposta aos aclaratórios.

Defende, basicamente, a manutenção do acórdão proferido, alegando, para tanto, que
“o plano de pagamento ofertado foi feito com base na capacidade financeira das devedoras, elaborado de forma que pudesse ser cumprido”
, bem como
“foi submetido ao crivo dos credores por meio de deliberação em Assembleia Geral de Credores, nos moldes do artigo 45 da Lei 11.101/05”
(sic).

Destaca que o plano impugnado pela embargante
“sofreu alterações durante a realização da assembleia, sendo ao fim aprovado pela maioria dos credores presentes, na proporção de 100% dos credores presentes da classe trabalhista, 56,51% dos credores presentes da classe garantia real, 75,02% dos credores presentes da classe quirografária e por 100% dos credores presentes da classe ME e EPP”
(sic).

Menciona, no aspecto, entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a
soberania das assembleias”
(sic), devendo prevalecer, desta forma, a decisão tomada pela maioria dos credores.

Pugna, assim, pela rejeição dos embargos (
sic,
Id 98273490).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, ‘O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.’ (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.

A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.

Recurso desprovido.
”

No entanto, diferente do defendido pela embargante,
não há omissão que mereça ser sanada pela via dos aclaratórios, isso porque a questão trazida nos embargos encontra expresso enfrentamento no acórdão proferido.

O
decisum
, como facilmente se percebe do teor da ementa antes colacionada, reconhece a natureza contratual do plano de recuperação judicial, assim como a
soberania das decisões tomadas pela Assembleia-Geral de Credores
, especialmente no que concerne aos aspectos econômicos da empresa que busca o soerguimento de suas atividades.

Cumpre acrescentar, além disso, que o juízo, embora vinculado à matéria reportada pelas partes, não está obrigado a mencionar explicitamente os princípios e dispositivos legais por elas invocados, de modo que a sua ausência não tem o condão de caracterizar omissão apreciável em sede de embargos declaratórios, nem mesmo para fins de prequestionamento.

A propósito, precedentes desta Câmara, inclusive de relatoria desta Magistrada, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Não há negar, pois, que a pretensão da Embargante é, simplesmente, repisar a discussão acerca de matéria enfrentada na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, uma vez que não servem os aclaratórios como sucedâneo recursal.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram o juízo ao desprovimento do agravo, não restando evidenciada qualquer omissão ou contradição no acórdão prolatado.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021